Tribunal: TJMT
Processo: 1036432-78.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036432-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VITORIA EDUARDA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 077.024.861-63 (RECORRENTE), ANA JULIA PRATO SEVERINO - CPF: 489.627.468-75 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRIDO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PEDIDO FORMULADO APÓS O JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO INOMINADO. PEDIDO REALIZADO NOS PRÓPRIOS AUTOS. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O pedido de uniformização de jurisprudência, no âmbito das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, deve observar o procedimento específico previsto no Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

2. É inadmissível o pedido de uniformização de jurisprudência formulado após o julgamento de mérito do recurso inominado, quando já esgotada a prestação jurisdicional pela Turma Recursal.

3. O procedimento para uniformização de jurisprudência exige distribuição específica à Turma de Uniformização, não podendo ser processado incidentalmente após o julgamento do recurso inominado.

4. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
VITORIA EDUARDA DE SOUZA OLIVEIRA
contra decisão monocrática que inadmitiu o processamento do pedido de uniformização de jurisprudência formulado após o julgamento do Recurso Inominado
.

A parte recorrente alega em síntese que “
O Pedido de Uniformização de Jurisprudência, conforme o art. 14 da Lei 10.259/01, é cabível após o julgamento do Recurso Inominado, desde que interposto no prazo de 10 (dez) dias contados da intimação do acórdão, conforme pacífica jurisprudência da TNU e orientação do STJ
”.

A decisão monocrática tem o seguinte teor:

(...)

Vistos etc.,

Trata-se de pedido de Uniformização de Jurisprudência formulado em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal.

Com efeito, nos termos do art. 86 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, o referido pedido é cabível quando houver divergência na interpretação de lei sobre questões de direito material entre as Turmas Recursais.

No caso, o requerimento foi formulado em momento inoportuno, porquanto suscitado após o julgamento de mérito do recurso, hipótese de inadmissibilidade (art. 93, I do RI).

Aliado a isso, cumpre à parte a distribuição de referidos pedidos para o processamento pelo meio adequado, isto é, mediante distribuição à Turma de Uniformização de Jurisprudência.

Ante o exposto, inadmito o processamento do pedido de uniformização.

Preclusas as vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado e devolva-se à Origem.

Intimem-se.

Às providências.”.

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete a parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática.

No caso em análise, verifica-se que o pedido de uniformização foi apresentado após o julgamento de mérito do recurso inominado, quando já esgotada a prestação jurisdicional pela Turma Recursal.

Conforme bem destacado na decisão agravada, o pedido de uniformização de jurisprudência deve ser suscitado em momento oportuno, ou seja, antes do julgamento de mérito do recurso, para que a Turma Recursal possa, se for o caso, remeter os autos à Turma de Uniformização.

Ademais, o procedimento para uniformização de jurisprudência exige distribuição específica à Turma de Uniformização, não podendo ser processado incidentalmente após o julgamento do recurso inominado.

Ressalte-se que, diferentemente do que alega a agravante, não se trata de confusão entre a apresentação do pedido de uniformização e a fase recursal, mas sim da observância do procedimento adequado previsto no Regimento Interno das Turmas Recursais.

Quanto à alegação de divergência jurisprudencial, tal questão sequer foi analisada na decisão agravada, uma vez que o pedido foi inadmitido por questão preliminar (momento inoportuno para sua apresentação), não havendo que se falar em análise do mérito da divergência neste momento processual.

Por fim, não se vislumbra qualquer violação ao devido processo legal ou à ampla defesa, tendo em vista que a decisão agravada limitou-se a aplicar o regramento específico previsto no Regimento Interno das Turmas Recursais.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho a decisão monocrática que inadmitiu o processamento do pedido de uniformização.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025